Tribunal: TJPA
Processo: 0800504-38.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7714 - Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800504-38.2023.8.14.0054

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: LUZIMAR MOREIRA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVL Nº 0800504-38.2023.8.14.0054

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A, BANCO PAN S.A.

APELADO: LUZIMAR MOREIRA OLIVEIRA

ADVOGADO: ADAILSON OLIVEIRA MORAIS - OAB MA23753-A, EVERALDO MUNIZ PEREIRA VIANA - OAB MA21609-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco PAN S.A. contra sentença que, reconhecendo a revelia da instituição financeira, julgou procedente a ação de indenização por danos morais c/c repetição do indébito proposta por Luzimar Moreira Oliveira, ao fundamento de descontos indevidos em benefício previdenciário. A sentença declarou a nulidade do contrato, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e à suspensão dos descontos, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a juntada extemporânea do contrato de empréstimo pelo banco poderia ser admitida; (ii) determinar se houve contratação válida entre as partes, afastando a alegação de fraude e, consequentemente, a condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada posterior do contrato de empréstimo com selfie, geolocalização e comprovante de transferência deve ser admitida quando se busca a prevalência da verdade real sobre a verdade presumida decorrente da revelia, especialmente em situações que envolvam potencial enriquecimento sem causa da parte autora.

O contrato apresentado pelo banco demonstra a regularidade da contratação, inexistindo indícios de fraude ou vício de consentimento, razão pela qual a alegação de inexistência da relação jurídica deve ser afastada.

A revelia não afasta a possibilidade de produção de provas em momento posterior, especialmente quando se trata de documentos relevantes cuja ausência poderia causar injustiça manifesta.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito permanece com o autor, sendo que a inversão do ônus probatório não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de prova, como extratos bancários que infirmem o recebimento dos valores contratados.

A pretensão de indenização por danos morais não se sustenta diante da regularidade da contratação e da inexistência de ato ilícito por parte do banco, não havendo comprovação de abalo extrapatrimonial que justifique a reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A juntada extemporânea de documentos é admitida quando visa à revelação da verdade real e não causa prejuízo à parte contrária.

A apresentação de contrato assinado com selfie e geolocalização, além de comprovante de transferência, é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação de empréstimo consignado.

A mera alegação de desconhecimento da dívida não gera presunção de fraude, cabendo ao consumidor produzir prova mínima do alegado vício.

Não configurado o ato ilícito, não há que se falar em danos morais nem em restituição em dobro de valores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 434 e 435; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 919.372/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.03.2017.
TJPA, Acórdão 4763215, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.03.2021.

TJ-RS, AC 70083610261, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, 18ª Câmara Cível, j. 22.05.2020.
TJ-DF, Ap. Cív. 0702576-93.2018.8.07.0010, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 22.07.2020.

TJ-RJ, APL 0103286-88.2020.8.19.0001, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, 22ª Câmara Cível, j. 04.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São João do Araguaia que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR PELO RITO COMUM ORDINÁRIO ajuizada por LUZIMAR MOREIRA OLIVEIRA, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para reconhecer a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário do autor, determinando-se a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida, reconheceu a revelia da parte ré diante da ausência de apresentação de contestação, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados na inicial. Acolhendo os pedidos formulados, o juízo de origem condenou o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, e R$ 4.083,30 (quatro mil, oitenta e três reais e trinta centavos) a título de danos materiais, ambos com correção monetária e juros de mora. Ainda, determinou a suspensão dos descontos e declarou a nulidade do contrato de firmado entre as partes. Por fim, condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o BANCO PAN S.A. alega, em síntese, que houve contratação válida e regular de cartão de crédito consignado, negando qualquer ato ilícito e que inexiste obrigação de fazer viável de cumprimento, sendo a multa cominatória imposta descabida diante da impossibilidade material de reaver o contrato.

Defende que não há dano material a ser reparado, pois os descontos foram legítimos e que a repetição do indébito, quando muito, deveria ser simples, e não em dobro, por ausência de má-fé.

Alega que o abalo moral alegado não restou comprovado, tratando-se de mero dissabor, sendo excessivo o valor arbitrado.

Ao final, requer o provimento do recurso para a improcedência total da ação, com inversão do ônus sucumbencial, ou, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.

Em contrarrazões, LUZIMAR MOREIRA OLIVEIRA defende que a revelia foi corretamente reconhecida, sendo presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial e que os descontos indevidos em benefício previdenciário afetam a subsistência do consumidor, configurando dano moral in re ipsa.

Argumenta que os pedidos da exordial estão devidamente amparados no Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência consolidada do STJ e, ao final, pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo do recurso do réu protocolado juntamente com o recurso de apelação.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, com a condenação da apelante
em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e devolução dos valores descontados junto ao benefício da autora.

DA EXTEMPORANEIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO

Consoante disciplina o Código de Processo Civil em seu art. 434, incumbe à parte ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Cabe ressaltar que referida regra não é absoluta, sendo possível a juntada posterior dos documentos, conquanto que sejam relativos a fatos ocorridos depois do momento oportuno, conforme preconiza o art. 435,
caput
e parágrafo único.

Contudo, tal entendimento não dever ser entendido de forma absoluta.

A instituição financeira provou que houve a relação negocial, eis que juntou o contrato devidamente assinado e apresentou comprovante válido de que a apelada recebeu os valores indicados.

O julgador não só pode como deve relativizar a extemporaneidade da juntada dos documentos, em especial quando estiver diante de um evidente conflito aparente entre dois princípios ou normas legais.

No caso em comento estamos diante do conflito de duas normas: a de que a prova dever ser produzida no momento oportuno, sob pena de preclusão, e a de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, devendo este último prevalecer em detrimento do primeiro, pois manter a sentença seria premiar a deslealdade da parte autora e promover o enriquecimento sem causa.

Em verdade, no confronto entre a verdade presumida com a verdade real, deve prevalecer esta última.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA. INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. VIOLAÇÃO AO ART. 398 DO CPC.
JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A CONTESTAÇÃO. OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, conforme delineado pelo eg. Tribunal de origem, tem-se que a agravante foi intimada sobre os documentos juntados posteriormente ao ajuizamento da presente ação e que referidas provas não eram imprescindíveis para demonstrar a presença dos pressupostos processuais e condições da ação, não havendo vedação legal para produção de prova documental após o fim da fase postulatória. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a nulidade por inobservância do art. 398 do CPC/73 deve ser proclamada nos casos em que os documentos juntados pela parte adversa tenham sido relevantes e não submetidos ao contraditório, de modo a causar-lhe prejuízo, situação que não ocorreu na espécie. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 919.372/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 07/04/2017)

Assim, compreendo que os documentos juntados em petição de ID 22732924 (contrato) e 22732926 (comprovante de transferência) devem ser aceitos, nos termos da fundamentação.

DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido autoral, sob a justificativa de que não restou comprovado nos autos a contratação do empréstimo.

Na exordial
, a parte autora, ora apelada, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, o banco apelante apresentou
o contrato firmado entre as partes assinado eletronicamente com selfie e geolocalização e acompanhado por cópias dos documentos pessoais da autora.

Ora, é evidente que não houve fraude bancária. O empréstimo fora feito regularmente pela autora da ação.

O banco apresentou contrato assinado pela apelada com a devida identificação do seu cliente e comprovante de transferência de valores à conta do consumidor, conforme se verifica nos documentos juntados ao
ID 22732924 (contrato) e 22732926 (comprovante de transferência).

O certo é que a apelada firmou o contrato de empréstimo. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, o consumidor, somente após receber os valores e decorridos três anos, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto que a parte autora ajuizou a ação decorrido quase
três anos após a realização do empréstimo
, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Além disso, quanto à comprovação dos valores recebidos, poderia a apelada, a fim de provar o alegado, ter juntado extrato da conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte. Ressalto que as provas relativas à conta do consumidor são de fácil acesso, visto que poderia ter consultado o extrato junto ao caixa eletrônico ou até mesmo pelo aplicativo bancário, não havendo justificativas plausíveis para não apresentação dos documentos a fim de comprovar que não recebeu os valores contratados.

O contrário não pode ser dito acerca da produção da prova pelo banco apelante. A mera inversão do ônus da prova não autoriza o réu a fornecer o extrato da conta do cliente, pois, se acaso fizesse, incorreria na quebra do sigilo bancário da parte autora. Para que o réu apresentasse o documento, seria necessária uma ordem expressa do juízo neste sentido.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL ( CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021)

O réu conseguiu demonstrar, através dos documentos apresentados, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrida e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, é evidente que merece reforma a sentença de mérito objurgada, no sentido de julgar improcedente o pedido da parte autora, ora apelada, ante a fundamentação exposta.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

DAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
para reformar a sentença combatida e julgar improcedente o pedido da parte autora.

Condeno a apelada ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (art. 98, § 3º, do CPC).

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2025